Tribunal: TJMT
Processo: 1045333-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045333-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Troca ou Permuta, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM DELGADO NETO - CPF: 280.365.301-04 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA DELGADO - CPF: 234.317.331-15 (AGRAVADO), ANTONIO DELGADO FILHO - CPF: 147.915.281-15 (AGRAVADO), MARISTELA BONAVIGO DELGADO - CPF: 488.915.171-00 (AGRAVADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS registrado(a) civilmente como JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (AGRAVANTE), MARISTELA BONAVIGO DELGADO - CPF: 488.915.171-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MÁRIO ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARIO ALVES RIBEIRO - CPF: 008.411.456-87 (ADVOGADO), CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO - CPF: 832.735.306-34 (ADVOGADO), CAMILA LOPES TAVARES - CPF: 058.767.516-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOÃO BARROS MARTINS

AGRAVADO(S):

ANTONIO DELGADO FILHO

AGRAVADO(S):

SONIA APARECIDA DELGADO

AGRAVADO(S):

JOAQUIM DELGADO NETO

REPRESENTANTE:

MARISTELA BONAVIGO DELGADO

REPRESENTANTE:

JOAO BARROS FARIA MARTINS

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS ANULADO. DEVOLUÇÃO DE TORNA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegava excesso de execução decorrente da inclusão de juros moratórios desde 11/04/2002 sobre valor de torna (R$400.000,00) a ser devolvido em razão da anulação judicial de contrato de permuta de imóveis rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da torna a ser restituída pelo agravante aos agravados em decorrência da anulação judicial do contrato de permuta, considerando que a sentença exequenda determinou expressamente apenas a correção monetária desde 11/04/2002, silenciando quanto aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença exequenda foi específica ao fixar o marco temporal de 11/04/2002 exclusivamente para a correção monetária, não havendo qualquer determinação expressa ou implícita sobre a incidência de juros moratórios a partir da mesma data.

4. Correção monetária e juros moratórios são institutos ontologicamente distintos: enquanto a primeira configura mera técnica de preservação do valor real da moeda, os segundos constituem penalidade pelo inadimplemento culposo de uma obrigação.

5. A obrigação de restituir a torna de R$400.000,00 nasceu juridicamente apenas com a sentença que anulou o negócio jurídico, consolidando-se com o trânsito em julgado, tratando-se de obrigação de fonte jurisdicional oriunda de provimento de natureza constitutiva negativa.

6. Não se configura mora quanto a uma obrigação inexistente, sendo logicamente impossível que o agravante estivesse em mora desde 2002, quando a exigibilidade do dever de restituição somente se consolidou com o trânsito em julgado da sentença em 04/08/2020.

7. Embora a Súmula 254 do STF permita a inclusão dos juros para pedidos iniciais e condenações silentes a respeito do encargo, o verbete não define seu termo inicial, que é matéria de direito material regida pelas normas atinentes à constituição em mora.

8. Não há ofensa à coisa julgada, pois a decisão não modifica o que foi julgado, mas integra o título naquilo em que silenciou, aplicando a regra de direito pertinente para definir o marco temporal de um consectário legal cuja incidência não foi disciplinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os juros de mora sejam computados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda (04/08/2020), com condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor cobrado de forma excedente.

Tese de julgamento: 1. Em caso de anulação judicial de contrato, os juros moratórios sobre valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva negativa, quando não houver determinação expressa em sentido diverso no título executivo. 2. O silêncio da sentença quanto aos juros moratórios não pode ser interpretado como determinação implícita de sua incidência a partir da mesma data fixada para a correção monetária, dada a distinção ontológica entre os institutos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOÃO BARROS MARTINS

AGRAVADO(S):

ANTONIO DELGADO FILHO

AGRAVADO(S):

SONIA APARECIDA DELGADO

AGRAVADO(S):

JOAQUIM DELGADO NETO

REPRESENTANTE:

MARISTELA BONAVIGO DELGADO

REPRESENTANTE:

JOAO BARROS FARIA MARTINS

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS
contra a decisão proferida no no Proc. 1001724-52.2024.8.11.0049 ajuizado pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO e outros
para cumprimento da sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
n. 0000606-30.2002.8.11.0049
, a qual

(a)
rejeitou a impugnação oposta pelo executado agravante, por concluir pela inexistência do excesso de execução, e de qualquer outra irregularidade;
(b)
homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o valor exequendo em R$5.644.865,78,
(c)
determinou a intimação do executado, na pessoa de seu advogado, para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC/15, intimando-se o credor, ao fim de tal prazo, para se manifestar, indicando as medidas executivas que entender cabíveis ao prosseguimento da fase executiva.

Narra o recorrente que
o feito originário foi proposto objetivando o cumprimento da sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes
n. 0000606-30.2002.8.11.0049 (antigo nº 174/2005), ajuizada pelo falecido
JOÃO BARROS MARTINS
em face dos ora agravados, tendo como causa de pedir o vício insanável do imóvel entregue pelos réus na permuta de imóveis rurais realizada em 11/04/2002.

Registra que sentença proferida na ação de conhecimento reconheceu a procedência do pedido autoral, decretando a nulidade da permuta em razão do vício causado pelos réus, que descumpriram sua obrigação contratual ao entregar bem juridicamente inexistente, impossível de regularização, por estar inserido dentro de um
registro Torrens
da
Fazenda Califórnia
, de propriedade de terceiro.

Afirma que o dispositivo da sentença exequenda determinou expressamente que
“o autor deve devolver para os réus o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo incidir correção monetária desde 11 de abril de 2002, podendo se operar a compensação com os valores a serem recebidos dos requeridos”
, sem fazer qualquer menção à incidência de juros moratórios.

Argumenta que os agravados apresentaram planilha de atualização do débito incluindo juros moratórios de 1% ao mês desde 11/04/2002, em flagrante extrapolação dos limites do título executivo, alcançando o montante de R$5.664.865,78, sendo que deste valor, R$4.130.771,66 correspondem exclusivamente a juros moratórios calculados retroativamente.

Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo excesso de execução de R$3.211.433,74, ao argumento de que os juros moratórios somente seriam devidos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva (04/08/2020), haja vista que a obrigação de restituir o valor da torna somente nasceu com a desconstituição judicial do negócio.

Informa que ofereceu caução real idônea consistente em 94,41 alqueires de imóvel rural devidamente matriculado sob o n. 179 do CRI de Vila Rica/MT, avaliados em R$5.664.865,78, demonstrando sua boa-fé processual.

Inconformado, sustenta que a decisão recorrida está fundada em premissa factualmente falsa, pois a sentença foi omissa quanto aos juros moratórios, não havendo qualquer determinação expressa sequer sobre sua incidência, tampouco quanto termo inicial.

Argumenta que correção monetária e juros de mora são institutos jurídicos ontologicamente distintos, com naturezas, fundamentos legais e finalidades absolutamente diversas, não podendo ser confundidos ou tratados como elementos intercambiáveis.

Invoca o precedente vinculante do STJ firmado no Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF), que estabelece que em obrigações nascidas de sentenças constitutivas os juros moratórios incidem apenas do trânsito em julgado.

Defende que em 11/04/2002 não estavam presentes os pressupostos legais da mora, previstos nos artigos 394 e 396 do CC/2002, pois a obrigação de restituir a torna não existia antes da sentença anulatória transitada em julgado (em 04/08/2020), tratando-se de típica obrigação de fonte jurisdicional.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a exigibilidade do débito executado, de modo a vedar a prática de qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do espólio agravante, pleiteando, no mérito, pela reforma da decisão agravada para o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para (i) reconhecer o excesso de execução no importe de R$3.211.433,74; (ii) determinar que os juros moratórios incidam exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva sob cumprimento, ocorrido em 04/08/2020; (iii) fixar do
quantum
exequendo em R$2.433.432,04; (iv) declarar extinta parcialmente a execução quanto ao excesso de R$3.211.433,74; (v)
afastar a
multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no §1º do art.523 do CPC/15, à vista da caução real oferecida pelo executado que garante integralmente o débito; e (vi) condenar os exequentes ao pagamento dos honorários relativo ao acolhimento da impugnação, a serem arbitrados sobre o valor excedente da execução.

Devidamente intimados, os exequentes agravados apresentaram contrarrazões no ID. n. 339479862, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela revogação da liminar, ao argumento de que a Súmula 254 do STF autoriza a inclusão dos juros moratórios na liquidação, ainda que omissa a condenação, e que a matéria estaria preclusa e protegida pela coisa julgada.

É relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme já assinalado na análise liminar (ID. n. 336889872),

há uma evidente contradição entre o fundamento da decisão agravada – que parte da premissa de que a sentença exequenda teria determinado expressamente a incidência de juros moratórios desde 11/04/2002 – e o teor literal do dispositivo da sentença que, na realidade, impôs a incidência apenas de correção monetária a partir daquela data, sem fazer qualquer referência aos juros de mora.
Vejamos:

Apesar de terem sido interpostos recursos às instâncias superiores, nesse ponto específico o título judicial exequendo não sofreu qualquer reforma.

Sendo assim, a simples leitura do comando judicial revela que o julgador foi específico ao fixar o marco temporal de 11/04/2002 exclusivamente para a correção monetária. Não há, em todo o dispositivo, uma única palavra, expressa ou implícita, que determine a incidência de juros de mora a partir da mesma data. Nesse caso, o silêncio não pode ser interpretado como uma determinação implícita, sob pena de se violar o princípio da fidelidade ao título executivo.

A propósito, a distinção ontológica entre os institutos da correção monetária e dos juros moratórios, como bem pontuado na decisão prefacial, torna insustentável a compreensão de que o silêncio da sentença quanto a estes últimos (juros de mora) equivaleria a uma determinação implícita de sua incidência a partir da mesma data fixada para aquela (correção monetária).

A correção monetária configura mera técnica de preservação do valor real da moeda, ao passo que os juros de mora constituem penalidade pelo inadimplemento culposo de uma obrigação.

O pressuposto lógico e jurídico para a incidência de juros moratórios é, por definição, a mora do devedor que, nos termos do art. 394 do CC/2002, se configura pelo não pagamento no tempo, lugar e forma convencionados. O art. 396 do mesmo diploma legal é ainda mais claro ao dispor que “
não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora
.”

No caso em apreço, a obrigação do agravante de restituir a “torna” de R$400.000,00 não existia em 11/042002. Naquela data, o recebimento de tal valor era legítimo, pois amparado por um contrato de permuta então vigente. A obrigação de devolver essa quantia nasceu, juridicamente, apenas a partir da prolação sentença que anulou o negócio jurídico, e se consolidou com o trânsito em julgado com o comando judicial em questão, tratando-se, pois, de obrigação de fonte jurisdicional, oriunda de um provimento de natureza constitutiva negativa.

Com efeito, se a obrigação de restituir só passou a existir com a decisão judicial, é logicamente impossível que o Agravante estivesse em mora desde 2002. Não se pode estar em mora quanto a uma obrigação inexistente. A exigibilidade de tal dever somente se consolidou com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 04/08/2020. Apenas a partir de então, com a constituição definitiva do débito, é que se pode cogitar de mora em caso de não pagamento.

Aliás, soa desarrazoado, como já destacado na análise liminar, que os agravados, que deram causa à anulação do contrato – ao entregar imóvel fisicamente não encontrado – possam se beneficiar de sua própria torpeza, cobrando juros de mora retroativos por um período de dezoito anos, em que o agravante sequer tinha o dever jurídico de restituir qualquer valor.

Vale ainda destacar que, embora a
Súmula 254 do STF
permita a inclusão dos juros para pedidos iniciais e condenações silentes a respeito do encargo, o aludido verbete não define o seu termo inicial. A fixação do marco temporal para a incidência dos juros constitui matéria de direito material, regida pelas normas atinentes à constituição em mora, não podendo a súmula ser interpretada de forma a subverter a lógica do sistema e criar uma mora retroativa e fictícia.

De igual modo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois, como visto, o título executivo foi omisso quanto ao termo inicial dos juros. A presente decisão não modifica o que foi julgado, mas, ao contrário, integra o título naquilo em que ele silenciou, aplicando a regra de direito pertinente para definir o marco temporal de um consectário legal cuja incidência não foi disciplinada na sentença.

Ademais, ainda que assim não o fosse,
“nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
o juiz pode, de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e
verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial’
(REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Consequentemente, e nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.026.135/ES;
REsp 2.149.624/SP; REsp 2.193.314/SP;

AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no AREsp 2.039.937/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP; etc.), uma vez reconhecido o excesso de execução em função do cômputo dos juros de mora com termo inicial diverso do efetivamente aplicável, além de afastadas as penalidades
do §1º do art.523 do CPC/15 em desfavor executado, deve-se impor, em benefício desse, honorários advocatícios sobre o valor cobrado de forma excedente (proveito econômico), os quais ficam, desde já arbitrados em 10% sobre o valor decotado do
quantum debeatur
em razão do acolhimento da impugnação.

Por outro lado, ao contrário do que tenta fazer crer o exequente, por força da orientação paradigma da tese do
Tema 677 do STJ
, por não corresponder exatamente à satisfação do valor efetivamente devido, o bem imóvel ofertado em caução pelo executado agravante
não isenta o referido devedor do pagamento dos consectários de sua mora, que permanecem sendo contabilizados mensalmente até o efetivo pagamento final do crédito exequendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar a decisão agravada com a finalidade de acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença originário, reconhecendo o evidente excesso de execução, pelo que
determino
que os juros de mora sejam computados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda (em 04/08/2020), até o efetivo pagamento, ficando os exequentes agravados condenados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor cobrado de forma excedente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026